Tribunal: TJES
Processo: 5000612-65.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000612-65.2021.8.08.0017
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: AUREA WRUCK
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO CÍVEL
– AÇÃO ORDINÁRIA – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA –

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
–

NÃO ACOLHIDA
–
INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA INDEVIDA –

AUSÊNCIA LITIGÂNCIA MÁ-FÉ -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Em análise da peça recursal, observo que, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

2
. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica.

3.
De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.

4. Por fim, não vejo como acolher, neste momento processual, a pretendida condenação do ente apelante ao pagamento de multa por desonestidade processual, uma vez que, em meu sentir, o apelante tão somente fez uso de recurso previsto na legislação processual, não demonstrando, assim, qualquer comportamento protelatório ou contrário à boa-fé processual.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença de id. 5511342, proferida pelo D. Juízo da Primeira Vara de Domingos Martins, que nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais” proposta contra ela por
AUREA WRUCK,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para “invalidar o débito de R$ 3.169,13 (três mil cento e sessenta e nove reais e treze centavos), referente ao consumo no período de 22/06/2018 a 24/03/2020, decorrente da instalação nº 1140089, confirmando-se a Decisão id 9030987”.

Em suas razões recursais (id. 5511344), a recorrente

sustentou em síntese a regularidade do TOI e, por conseguinte, a inexistência de ato ilícito na cobrança do débito oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 3483412.

Desta forma, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

Contrarrazões nos id. 5511349 pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticiadade e, no mérito, o desprovimento do recurso com a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000612-65.2021.8.08.0017
.

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA
: AUREA WRUCK.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença de id. 5511342, proferida pelo D. Juízo da Primeira Vara de Domingos Martins, que nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais” proposta contra ela por
AUREA WRUCK,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para “invalidar o débito de R$ 3.169,13 (três mil cento e sessenta e nove reais e treze centavos), referente ao consumo no período de 22/06/2018 a 24/03/2020, decorrente da instalação nº 1140089, confirmando-se a Decisão id 9030987”.

Em suas razões recursais (id. 5511344), a recorrente

sustentou em síntese a regularidade do TOI e, por conseguinte, a inexistência de ato ilícito na cobrança do débito oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 3483412.

Desta forma, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

Pois bem.

De saída, rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal porque observo que, de forma satisfatória, o recurso é apto a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Seguindo, a presente demanda decorre da lavratura pela ré de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (n. 3483412) em que foi verificada suposta irregularidade no medidor da energia elétrica consumida pela autora, do que resultou nas cobranças nos valores de R$ 144,74 (cento e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) e R$ 3.024,50 (três mil e vinte e quatro reais e cinquenta centavos, ambas do mês de Março/2020, supostamente vencidas em 11/01/2021.

Sobre o tema, destaco que a Resolução nº 414/2010 da ANEEL
1
, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, rege o procedimento a ser adotado pela concessionária de energia se constatada irregularidade, justamente para que seja assegurada possibilidade de participação do consumidor.

Inclusive, infere-se do art. 129, § 7º que:
“
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso
deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.”

Da análise dos autos, não é possível, no entanto, verificar a plena efetivação do contraditório no procedimento. Isso porque os documentos juntados apontam que no mesmo dia em que foi lavrado o TOI n. 3483412, datado de 24/03/2020 (id. 5510881), o medidor foi retirado e encaminhado para inspeção técnica (id. 5510881) não havendo a assinatura da autora. Portanto, é possível constatar que o procedimento foi realizado de forma unilateral pela ré, o que não é suficiente para demonstrar qualquer irregularidade cometida pela autora. E é esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

[...] A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento. 3.
- Caso concreto em que o Termo de Ocorrência e Inspeção TOI não foi assinado pelo autor
.
A ausência de assinatura por parte do consumidor configura violação do princípio do contraditório e da ampla defesa na realização da perícia administrativa que supostamente constatou a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica, consoante se extrai do §2º do artigo 129 da Resolução Aneel n. 414/2014
(TJES, Apelação Cível, 0002332-94.2018.8.08.0038, Relator : Dair José Bregunce De Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. TOI. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR
. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. ANULAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O entendimento dominante, quiçá pacífico, do e. TJES é no sentido de que o TOI (termo de ocorrência de irregularidade) deve obedecer as prescrições constitucionais, legais e regulamentares, sobretudo resguardando ao consumidor a garantia do contraditório e ampla defesa. 2. A apuração unilateral de irregularidade sem a observância do devido processo legal resulta na impossibilidade de aplicação da multa decorrente da apuração irregular. Precedentes do e. TJES. [...]. (TJES; AC 0009395-27.2018.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 16/08/2021; DJES 27/08/2021)

Em relação, ao Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) destaco que “é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27-05-2019, Data da Publicação no Diário: 04-06-2019) – grifei.

Nesse ponto, embora tenha sido confeccionado pela requerida o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (id. 5510883), de acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, este documento unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível para tanto a realização de perícia técnica por órgão competente.

É oportuno destacar que a mencionada inspeção foi realizada pela própria concessionária de energia, de forma unilateral, e não supre a necessidade de perícia técnica.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

[...].
V - A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada, sendo oportunizado o contraditório.
[...] (TJES; AC 0001271-83.2017.8.08.0023; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 16/05/2022; DJES 26/05/2022)

“[...] 1.
Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) É um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

[...] (TJES; AC 0000177-74.2019.8.08.0009; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; Julg. 29/03/2022; DJES 27/05/2022).

Por sinal, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. 7. Recurso Especial provido”. (STJ, REsp 1605703/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08-11-2016, DJe 17-11-2016) – grifei.

Desta forma, será legítima a atuação da concessionária apenas quando, resguardando o contraditório e a ampla defesa do consumidor, garantir que o usuário possa acompanhar tal procedimento.

Posto isso, não restam dúvidas de que, consoante jurisprudência deste E. Tribunal e do c. STJ, o Termo de Ocorrência de Irregularidade e a inspeção técnica, uma vez conduzidos unilateralmente pela concessionária de energia, não têm força probatória suficiente e inquestionável para identificar a fraude e autorizar a cobrança dos valores. Portanto, é de se reconhecer a irregularidade no procedimento realizado pela parte requerida e, desta forma deve ser mantida a r. sentença que declarou a nulidade das cobranças eventualmente derivadas da autuação (TOI).

Por fim, não vejo como acolher, neste momento processual, a pretendida condenação do ente apelante ao pagamento de multa por desonestidade processual, uma vez que, em meu sentir, o apelante tão somente fez uso de recurso previsto na legislação processual, não demonstrando, assim, qualquer comportamento protelatório ou contrário à boa-fé processual.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a
o recurso, razão pela qual majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios em favor da apelada, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

1
A Resolução 414/2010, aplicável ao presente caso, atualmente encontra-se revogada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 1.000/2021, que, conforme art. 678, entrou em vigor em 03/01/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator.

Sessão dia 15/08/2023

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 15/8/2023.